Tribunal: TJBA
Processo: 8047533-27.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus nº
804
7533
-
27
.202
5
.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de
Salvador

Processo de 1º Grau:
8137461
-
83
.202
5
.8.05.
000
1

Impetrante:
Gabriel Messias Santana da Silva (OAB/BA N. 74.447)

Paciente: Felipe
Franca da Silva

Impetrado: MM. Juízo de Direito da
1
ª Vara
das Garantias
da Comarca de
Salvador

Procurador
a
de Justiça:
Maria Augusta Almeida Cidreira Reis

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. VIOLÊNCIA POLICIAL. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Felipe Franca da Silva, preso preventivamente após relaxamento de prisão em flagrante por ilegalidade decorrente de violência policial. O paciente foi detido com arma de fogo de uso restrito, munições e dois carregadores. Apesar do reconhecimento das agressões por laudo pericial, a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta dos fatos e para garantia da ordem pública.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da prisão preventiva decretada em substituição ao flagrante relaxado, diante da violência policial sofrida, da alegação de ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP, e da invocação do princípio da homogeneidade, sob o argumento de desproporcionalidade da medida cautelar.

III. Razões de decidir

3. A ilegalidade do flagrante foi sanada com o relaxamento judicial, não havendo vício a contaminar a decisão que decretou a preventiva.

4. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de arma de uso restrito, com grande quantidade de munições, justifica a segregação cautelar para proteção da ordem pública.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.

6. O princípio da homogeneidade não é aplicável em sede de habeas corpus, dada a cognição sumária da via eleita e a necessidade de dilação probatória para previsão de pena e regime.

7. Medidas cautelares diversas se mostram insuficientes diante da periculosidade da conduta imputada ao paciente.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: “1. A apreensão de arma de uso restrito com grande quantidade de munições autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A violência policial reconhecida em audiência de custódia não contamina decisão posterior de decretação da prisão preventiva, se fundada em elementos concretos. 3. O princípio da homogeneidade não é aplicável para revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 311, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 971.637/PB; STJ, AgRg no RHC n. 171.448/MG; STJ, AgRg no HC n. 1.023.390/SP.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos do Habeas Corpus n. 8047533-27.2025.8.05.0000, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do relator.